Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-89.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000809-89.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSIANA NOVAES MATOS BARBOSA Advogado(s): RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MACAÚBAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança contra o Município de Macaúbas. A apelante, professora efetiva desde 15/03/1999, alegou cumprir jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, embora concursada para 20 (vinte) horas, por meio de um regime de "desdobramento" de carga horária. Afirmou que o Município reduzia sua carga horária para 20 horas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, deixando de pagar a jornada integral. Sustentou que as vantagens, gratificações e férias eram pagas com base na carga horária de 20 horas, quando deveriam considerar as 40 horas efetivamente exercidas, com a inclusão de um "Adicional" em seu contracheque que não correspondia ao valor devido pelo aumento da jornada. A sentença recorrida reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, afastou o direito à equiparação remuneratória, e considerou a jornada suplementar como temporária e discricionária, baseada nas Leis Municipais nº 612/2015 e nº 734/2019. II. Questão em discussão A controvérsia diz respeito à alegada intempestividade do recurso de apelação. A segunda questão controvertida abrange a efetiva ocorrência da prescrição quinquenal sobre as parcelas remuneratórias pleiteadas pela servidora. Em terceiro lugar, é fundamental analisar a legalidade e a aplicabilidade da Lei Municipal nº 734/2019, que regulamentou a jornada suplementar, considerando que esta legislação foi promulgada em momento posterior ao ajuizamento da demanda originária. A quarta questão consiste em determinar se uma Lei Municipal possui autonomia para fixar um piso salarial ou valor por hora de trabalho para professores em patamar inferior ao estabelecido pelo Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído por Lei Federal. III. Razões de decidir Preliminarmente, no que tange à alegada intempestividade do recurso de apelação, cumpre analisar o contexto fático e normativo. A sentença dos embargos de declaração foi publicada em 16 de maio de 2025 no Diário de Justiça da Bahia. O Decreto Judiciário nº 375, de 15 de maio de 2025, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, recepcionando a Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução CNJ nº 569, de 13 de agosto de 2024, estabeleceu que, a partir de 16 de maio de 2025, todos os prazos processuais seriam contados "com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)". A apelante sustenta que a publicação da sentença não observou essa determinação, não sendo veiculada nas plataformas oficiais exigidas pelo referido decreto. Se a publicação do ato judicial não ocorreu nas plataformas designadas, a intimação pode ser considerada irregular ou ineficaz, o que impediria o início da contagem do prazo recursal ou, no mínimo, a consideraria nula, devendo ser renovada. O artigo 218, § 4º, do Código de Processo Civil, prevê que "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". Assim, considerando a dúvida razoável sobre a regularidade da intimação frente ao Decreto Judiciário e a alegação de que o ato judicial restou "sem efeito", é prudente afastar a preliminar de intempestividade, assegurando o conhecimento do recurso para o exame aprofundado do mérito. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, a sentença de primeiro grau acolheu a tese da municipalidade, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança de todos os valores remuneratórios atinentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". No caso dos autos, a demanda foi ajuizada em 16/07/2019. A pretensão da apelante refere-se ao descumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério, que, por sua natureza, constitui uma obrigação de trato sucessivo. A omissão do ente público em pagar o valor correto do piso se renova mês a mês, configurando a cada vencimento uma nova lesão ao direito. Desse modo, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a propositura da ação. A obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167, é aplicável a partir de 27/04/2011. Portanto, a prescrição quinquenal deve incidir sobre as parcelas anteriores a 16/07/2014, sendo devidas as diferenças salariais e seus reflexos a partir de 16/07/2014 até a efetiva regularização. No mérito da questão, a controvérsia central reside na remuneração da servidora que, embora concursada para uma jornada de 20 (vinte) horas semanais, efetivamente cumpre uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, e se o Município de Macaúbas está pagando o Piso Salarial Nacional do Magistério de forma proporcional a essa carga horária. A Lei Municipal nº 612/2015, em seu artigo 68, estabelece que os profissionais do magistério municipal estão sujeitos à jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais em regime de tempo parcial e 40 (quarenta) horas semanais em regime de tempo integral. O artigo 73 da mesma lei prevê a possibilidade de alteração da jornada de trabalho de 20 para 40 horas, condicionada à existência de "vaga real" e observados critérios específicos. Os documentos acostados aos autos, como a ficha financeira da apelante (ID 91227188, pág. 5, por exemplo), demonstram que, de fato, ela tem trabalhado em regime de 40 horas semanais por um período considerável, recebendo um "Adicional" para as horas excedentes. No presente caso, a Lei Municipal nº 734/2019, promulgada em 15 de agosto de 2019, ou seja, após o ajuizamento da presente ação (16/07/2019), estipulou em seu artigo 2º o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) como remuneração mensal para a jornada suplementar. Lei Municipal cria um valor fixo para a jornada suplementar que se mostra inferior ao piso nacional proporcional à carga horária de 20 (vinte) horas, e vedar qualquer outra espécie de adicional remuneratório com base na jornada suplementar. A declaração escolar (ID 29547394) e o requerimento administrativo (ID 29547564) juntados aos autos demonstram que a servidora cumpre a jornada dobrada e buscou a regularização do pagamento de forma equiparada ao piso nacional, afastando a premissa de uma "anuência ficta" ou aceitação tácita do pagamento a menor. IV. Dispositivo e tese Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso de apelação. No tocante à prescrição quinquenal, reconheço a prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios anteriores a 16 de julho de 2014. Por conseguinte, dou provimento parcial ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos da apelante. Reconheço o direito da autora à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008, proporcional à sua jornada de 40 (quarenta) horas semanais efetivamente cumpridas, inclusive nos períodos de recesso escolar, com os devidos reflexos nas férias, terço constitucional de férias, 13º salário e demais vantagens e adicionais, durante o período não atingido pela prescrição (a partir de 16/07/2014). Condeno o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças salariais retroativas apuradas, a serem corrigidas monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e acrescidas de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação. Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando a arguição de intempestividade é afastada por irregularidade formal na intimação do ato judicial. 2. A prescrição quinquenal em relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. O professor municipal que, embora concursado para jornada de 20 horas semanais, cumpre efetivamente jornada de 40 horas semanais, tem direito ao recebimento do Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional a essa carga horária, com os devidos reflexos nas demais verbas remuneratórias." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988: Artigo 5º, inciso XXXVI; Artigo 37, inciso XIV. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Artigo 6º. Decreto nº 20.910/1932: Artigo 1º. Lei Federal nº 11.738/2008: Artigo 2º, §§ 1º e 3º. Lei Municipal nº 612/2015 (Macaúbas): Artigo 68, Artigo 73. Lei Municipal nº 734/2019 (Macaúbas): Artigo 2º e §§. Código de Processo Civil: Artigo 218, § 4º; Artigo 487, inciso I. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º 8000809-89.2019.8.05.0156, tendo como Apelante, JOSIANA NOVAES MATOS BARBOSA e como Apelada, MUNICIPIO DE MACAUBAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso e DAR PARCIAL PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Salvador, data do sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05